Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-81.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014851-81.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (AGRAVANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Joair Couto Alves dos Santos contra acórdão proferido unanimemente pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu recurso de apelação cível mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais contra Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno constitui recurso adequado para impugnar decisão colegiada proferida em sede de apelação cível, considerando-se os limites processuais estabelecidos pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de natureza restrita, cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator no âmbito dos tribunais, não se prestando à impugnação de deliberações colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão emanado de órgão colegiado configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se verifica dúvida objetiva sobre a via recursal adequada, mas sim manifesta inadequação da modalidade processual eleita.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões colegiadas devem ser impugnadas pelos recursos previstos nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente recurso especial, recurso extraordinário ou embargos de declaração, conforme a natureza da irresignação.

6. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do recurso autoriza a aplicação da sanção pecuniária prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, como medida de desestímulo ao manejo temerário de recursos inadequados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

"1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra acórdão colegiado. 2. A inadequação da via recursal constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.029, 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1916792/SC, Rel. Min. João Otavio Noronha, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1696376/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2018; TJMT, Agravo Interno 1009601-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022; TJMT, Agravo Interno 1001979-78.2020.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
em face do v.
acórdão
(id. 283657859) proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1014851-81.2024.8.11.0041 interposto contra
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ora agravada que, à unanimidade, desproveu o recurso do ora agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Alega o agravante, em síntese, que a manutenção de anotação negativa referente a débito vencido em 02/2019, no valor de R$ 4.814,76, junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR (SISBACEN), configura conduta ilícita, especialmente por ter sido o extrato extraído em 21/03/2024, ultrapassado, portanto, o prazo legal de 5 (cinco) anos.

O agravante sustenta que o juízo de primeiro grau e o acórdão colegiado incorrem em erro de fato e de direito, ao não reconhecerem a ilicitude da anotação após o decurso do prazo quinquenal, ignorando o disposto no art. 43, §§1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência dominante e a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que se trata de caso típico de dano moral
in re ipsa,
dispensando prova de prejuízo concreto. Cita precedentes jurisprudenciais do STJ e de turmas recursais do próprio Tribunal de Justiça local que reconheceram dano moral e acolheram pedido semelhante.

Aduz que a manutenção da informação na “coluna prejuízo”, ainda visível no extrato do SCR obtido em 2024, é suficiente para caracterizar a subsistência indevida da anotação e, portanto, enseja o dever de indenizar.

Por fim, pugna pela remessa do agravo interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida por ser medida de inteira justiça.

As contrarrazões vieram no ID nº 288477896, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
em face do v.
acórdão
(id. 283657859) proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1014851-81.2024.8.11.0041 interposto contra
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ora agravada que, à unanimidade, desproveu o recurso do ora agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, não é de se olvidar que o
agravo interno é o recurso próprio para atacar decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais
, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a matéria decidida monocraticamente, estando atualmente previsto no artigo 1021, do CPC/15:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Acerca do cabimento do agravo interno, trago à colação valiosos ensinamentos trazidos por FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal." (Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287).

Nesse mesmo sentido, leciona LUIZ GUILHERME MARIONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO:

“(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V)”. (Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547).

Ainda, sobre o tema do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Relator: Min. JOÃO OTAVIO NORONHA - Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 81 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno. Por constituir erro grosseiro é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Recurso nesses casos. Não se tratando de erro escusável, e sim, de erro grosseiro e má-fé, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% sobre o valor da causa. ” (TJMT – GRAVO INTERNO Nº 1009601-64.2022.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 09/12/2022)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. ” (TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 1001979-78.2020.8.11.0007, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, publicado no DJE 30/10/2022)

Pois bem.

Na hipótese dos autos, à despeito da fundamentação dos agravantes, observa-se que o
agravo interno fora manejado contra acórdão julgado pelo colegiado em sede de Recurso de Apelação Cível,
o que enseja, de pronto,
seu não conhecimento
em face do
erro grosseiro
.

Confira o teor do v. acórdão, inclusive com a ementa:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DECADÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de anotação supostamente indevida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a manutenção de registro de débito prescrito no SCR por período superior a cinco anos enseja a exclusão da informação e reparação por danos morais; e (ii) se restou comprovada a permanência indevida da anotação após o termo legal e a ocorrência de efetivo prejuízo à parte autora.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza híbrida, servindo tanto à fiscalização bancária quanto à avaliação de risco creditício, podendo, por essa razão, influenciar no acesso ao crédito.

4. A jurisprudência do STJ admite que a manutenção de anotação por prazo superior a cinco anos pode configurar dano moral, se demonstrada a subsistência indevida da inscrição.

5. No caso concreto, a anotação feita pela instituição financeira recorrida foi suprimida até o mês de junho de 2019, não havendo registro posterior que evidencie manutenção além do prazo legal de cinco anos.

6. Inexistente prova documental que demonstre a recusa de concessão de crédito em razão da suposta inscrição, tampouco se verifica defeito na prestação de serviço pela instituição ré.

7. O autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regular exclusão de anotação de débito no SCR antes do quinquênio legal afasta o dever de indenizar por dano moral. 2. Não demonstrada a subsistência indevida da inscrição nem a ocorrência de prejuízo, é inviável a declaração de inexistência de débito ou reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, Súmula nº 323.”

É cediço que o agravo interno, delineado no art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, ostenta natureza recursal de manejo restrito contra decisões monocráticas emanadas do Relator. Em contrapartida, nas hipóteses em que a deliberação se dá por órgão colegiado, a impugnação deve obedecer aos mecanismos recursais previstos nos arts. 1.029 e seguintes do referido diploma legal, a saber: recurso especial, recurso extraordinário ou embargos de declaração, conforme a natureza da irresignação.

Nessas condições, impõe-se, como medida de rigor técnico-jurídico, o não conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste recurso de agravo interno, ante
sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

Por consequência, condeno a agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025